Tribunal: TJES
Processo: 5014849-40.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014849-40.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARLUBE ALVES DIAS
RECORRIDO: FABIO MARCOS DA SILVA FERRAZ e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5014849-40.2023.8.08.0048

RECTE.: MARLUBE ALVES DIAS

RECDOS.: FABIO MARCOS DA SILVA FERRAZ e MARIANNA MOGNATO PETROCCHI FERRAZ

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO CIVIL.
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. VISTORIA INICIAL E DECLARAÇÃO DO LOCATÁRIO DE QUE RECEBEU O IMÓVEL EM PERFEITO ESTADO. LAUDO FINAL ATESTANDO A NECESSIDADE DOS REPAROS. INDENIZAÇÃO DEVIDA.
RECURSO INOMINADO
PARCIALMENTE
PROVIDO
APENAS
PARA DETERMINAR

A RESTITUIÇÃO DO VALOR DE MANUTENÇÃO DO AR-CONDICIONADO
.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 5818754. Contrarrazões Id. 5818758, estando os Recorridos assistidos por advogado desde o início da ação.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pela parte Requerida (Id 5818754), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Rejeito a preliminar de ausência de impugnação específica suscitada pela parte recorrida em contrarrazões, porquanto é perfeitamente possível extrair do recurso as razões recursais que se opõem à sentença vergastada. Ademais, a retomada a pontos já apresentados na contestação não prejudica o recurso. Também concedo à parte Recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 5818751), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto, julgam-se PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I do CPC para o fim de: a) CONDENAR o requerido a pagar aos demandantes a monta de R$4.190,00 (quatro mil cento e noventa reais) acrescida de juros de mora a partir da citação (responsabilidade contratual) e correção monetária a partir da data do desembolso. b) CONDENAR o requerido a pagar aos autores a monta de R$1.300,00 (mil e trezentos reais) acrescida de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo. Publique-se, registre-se, intimem-se e ocorrendo o trânsito em julgado e sendo mantida a sentença, arquivem-se.”

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais c/c lucros cessantes sob o argumento de que as partes em 25/01/2022 firmaram contrato de locação com o Requerido, com vigência de 24 meses, iniciando em 01/02/2022 e seu término em 05/02/2024. O imóvel teria sido vistoriado em 25/01/2022 por ambas as partes, que assinaram e reconheceram firma. Em 11/04/2023, os autores foram surpreendidos com a solicitação do Requerido de rescisão do contrato de locação e entrega das chaves do imóvel. Foram ao imóvel para fazer a vistoria de entrega em 15/04/2023 e encontraram o imóvel todo deteriorado, com bastante avarias. O laudo foi realizado por uma engenheira.

O Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, suscitando preliminar de cerceio de defesa ante a necessidade de perícia técnica. Também impugna os documentos trazidos após a audiência de instrução, afirmando que eles devem ser desentranhados. No mérito, alega que os valores de danos materiais trazidos na vistoria e os lucros cessantes são genéricos. Afirmou ainda que não houve julgamento do pedido de restituição do valor de caução, manutenção do ar-condicionado e espelho. Por fim, argumentou que a vistoria realizada ao final foi unilateral e não foi convidado para participar.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS POR NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL -
Afasto a alegação de incompetência dos Juizados, pois o caso em análise não atrai necessidade de realização de perícia técnica complexa, já que todas as questões ventiladas nos autos podem ser decididas a partir de provas documentais produzidas e apresentadas pelas partes. Além disso, com base no livre convencimento motivado, o destinatário das provas é o julgador.
Assim, rejeito a preli
min
ar.

A priori, entendo que não é caso de desentranhamento dos documentos juntados após a audiência de instrução do bojo dos autos, nos Ids. 5818734 até 5818750, como requerido pelo recorrente, mormente porque a manutenção deles nos autos não cria nenhum embaraço ou prejuízo à parte. Destaco que os documentos sequer foram considerados pelo juízo sentenciante, tendo sido expressamente desconsiderados, sendo que a condenação do autor pelas avarias no imóvel foi com base na vistoria inicial e no laudo final juntados logo na inicial, onde, por meio deles, o juízo de origem teve a oportunidade de elucidação dos fatos.

Pois bem. O locatário é responsável pela reparação ao locador quando devolve o imóvel locado em mau estado de conservação, pois é presumido seu bom estado de conservação quando inexistir descrição detalhada de seu estado no ato de recebimento pelo locatário, devendo o inquilino assim restituí-lo, ressalvadas as deteriorações decorrentes de seu uso normal. É o que dispõe o art. 23, III, da Lei nº 8.245/1991:

Art. 23. O locatário é obrigado a:

[...]

III - restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal.

No caso em tela, foi realizado relatório de vistoria inicial (Id. 5818556) no imóvel no qual consta assinatura do requerido/recorrente com firma reconhecida em cartório. Consta ainda campo no “Anexo C” no qual o locatário poderia fazer eventual divergência entre o estado real do imóvel e aquele descrito no laudo de vistoria, mas observa-se que não houve nenhuma comunicação.

Por outro lado, não houve participação do locatário recorrente no laudo de vistoria final (Id. 5818558) realizado em 15/04/2023 como se vê ainda nas conversas por Whatsapp no Id. 5818575 - Pág. 22. Contudo, não se pode aceitar que a ausência do locatário na vistoria final lhe beneficie, pois foi realizada vistoria inicial. Nesse mesmo sentido é a jurisprudência:

LOCAÇÃO DE IMÓVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Razões do recurso que parcialmente reproduzem parágrafos da contestação.
Declaração do locatário de que vistoriou o imóvel no ato da assinatura do instrumento contratual e de que ele se encontrava em perfeito estado de conservação e funcionamento.
Vistoria de entrada desnecessária na hipótese em análise. Obrigação de devolver o bem em iguais condições.
Laudo conclusivo acerca das despesas para executar os reparos.
Indenização devida. Recurso desprovido na parte conhecida. (TJ-SP - AC: 10162343620178260037 SP 1016234-36.2017.8.26.0037, Relator: Milton Carvalho, Data de Julgamento: 30/10/2019, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2019) (grifos nossos)

LOCAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS EM IMÓVEL LOCADO –
LOCADOR QUE COMPROVA O ESTADO EM QUE O IMÓVEL FOI ENTREGUE AO LOCATÁRIO POR MEIO DE MINUCIOSO LAUDO DE VISTORIA PRÉVIA – LOCATÁRIO QUE, NOS TERMOS DO CONTRATO, PODERIA TER IMPUGNADO O ESTADO DO IMÓVEL QUANDO NELE ADENTROU, MAS NÃO O FEZ – REALIZAÇÃO DE VISTORIA FINAL, DA QUAL O LOCATÁRIO NÃO PARTICIPOU
PORQUE DESOCUPOU O IMÓVEL E DEIXOU AS CHAVES NA PORTARIA DO PRÉDIO – AUSÊNCIA DE MEDIDAS ADEQUADAS POR PARTE DO LOCATÁRIO PARA RESGUARDAR SEU EVENTUAL DIREITO – VALOR DOS GASTOS COM A PINTURA DO IMÓVEL QUE DEVE SER INCLUÍDO NA CONDENAÇÃO – LOCATÁRIO QUE FOI BENEFICIADO COM CARÊNCIA DE 30 DIAS, NO INÍCIO DA LOCAÇÃO, PARA PINTAR O IMÓVEL – NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL COM PINTURA NOVA – SENTENÇA QUE FICA ALTERADA EM PARTE. Recurso do autor parcialmente provido e do réu improvido. (TJ-SP - AC: 10591757220188260002 SP 1059175-72.2018.8.26.0002, Relator: Jayme Queiroz Lopes, Data de Julgamento: 06/09/2019, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/09/2019) (grifo nosso)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. REPARAÇÃO DO IMÓVEL. LAUDO DE VISTORIA INICIAL E FINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VALIDADE. ORÇAMENTOS CONSONANTES COM A VISTORIA FINAL. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (TJ-PR 00160032320218160018 Maringá, Relator: Helder Luis Henrique Taguchi, Data de Julgamento: 16/06/2023, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 19/06/2023)

Assim, realizando-se um cotejo analítico entre as vistorias de entrada e saída, percebe-se a existência de avarias no imóvel bem como o próprio locatário declarou no contrato ter recebido o imóvel e seus acessórios em perfeitas condições de utilização.

Também insurge-se o recorrente em relação aos valores para realização dos reparos necessários no imóvel, entretanto sem razão, pois os orçamentos apresentados são suficientes e não destoam dos valores usualmente praticados em mercado. Ademais, não comprovando o recorrente a desproporcionalidade destes, é de se acatar tais orçamentos.

Neste sentido, o conjunto probatório é suficiente para demonstrar que o imóvel foi devolvido com danos, em condições diversas de quando do início da locação, sem que as avarias pudessem ser atribuídas ao decurso do tempo, já que o locatário ficou no imóvel por 13 meses,
de modo que
se vota pela manutenção da sentença que reconheceu a responsabilidade do recorrente e condenou a parte ao pagamento de indenização por danos materiais.

Quanto aos lucros cessantes, tendo a parte autora ficado sem alugar o imóvel por culpa da recorrente, é devido o pagamento de indenização por lucros cessantes,
razão pela qual vota-se pela manutenção da sentença que condenou o requerido no pagamento de R$ 1.300,00.

Em relação aos pedidos contrapostos, a parte recorrida descontou do valor dos danos materiais a caução, a multa e parte do valor do espelho como se vê no laudo de vistoria final Id. 5818558 - Pág. 12 bem como das conversas entre o próprio autor e o corretor de imóveis no Id. 5818575 - Pág. 21 e Id. 5818580, sendo que o autor concordou em ficar mais uma semana no imóvel em troca de abater parte do valor do espelho. Quanto à manutenção do ar-condicionado realizada em 18/01/2023 no valor R$ 280,00 (Id. 5818578) vê-se que seria decorrente de algum problema na instalação, logo, de responsabilidade do proprietário, conforme conversas entre o corretor e o recorrente no Id. 5818575 - Pág. 9,
motivo pelo qual julgo
parcialmente procedente o pedido contraposto apenas para determinar a compensação do valor de R$ 280,00 referente à
manutenção do ar-condicionado
.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
E LHE CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de reformar, em parte, a r. sentença objurgada, para julgar parcialmente procedente o pedido contraposto formulado pelo recorrente/requerido e determinar a compensação do valor de R$ 280,00 referente à manutenção do ar-condicionado. Ficam mantidos os demais termos da r. sentença.

Diante do parcial provimento do recurso, sem condenação em custas e honorários, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)